Tribunal: TJPA
Processo: 0817770-69.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14150 - Concurso Público - Nomeação/Posse Tardia
Data de julgamento: 2026-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817770-69.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE MARABÁ

AGRAVADO: ELIANE LIMA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA. POSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO POR MEIOS IDÔNEOS. DIREITO À NOMEAÇÃO E POSSE ASSEGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Marabá contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo liminar deferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá. A decisão de origem determinou que o Município aceitasse a documentação da candidata aprovada em concurso público e realizasse a verificação da validade do diploma apresentado por meios idôneos, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária limitada a R$ 10.000,00. O agravante alegou afronta aos princípios da legalidade e da vinculação ao edital, por ausência de registro formal do diploma, conforme exigido pelo Edital nº 002/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de registro formal do diploma apresentado por candidata aprovada em concurso público autoriza a recusa de sua posse; (ii) estabelecer se é legítima a determinação judicial para que o Município verifique a autenticidade do diploma por outros meios idôneos, em respeito aos princípios da razoabilidade e da boa-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A candidata apresentou certificado de conclusão, histórico escolar e prova de que a instituição emissora do diploma é reconhecida pelo Ministério da Educação, atendendo, assim, à exigência substancial do edital.

4. A recusa administrativa à posse, fundada na dificuldade de confirmação documental, sem indícios de fraude ou má-fé, é medida desproporcional e compromete a segurança jurídica do certame.

O controle judicial não substitui a discricionariedade administrativa, mas atua para coibir omissões e garantir o respeito a direitos subjetivos dos candidatos.

A decisão monocrática impugnada observou os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da legalidade, não havendo motivo para sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Administração Pública deve adotar meios idôneos para verificar a autenticidade do diploma de candidata aprovada em concurso público, quando comprovada a regularidade da documentação apresentada.

A recusa de posse por ausência de registro formal do diploma, desacompanhada de indício de fraude, configura violação aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da segurança jurídica.

O Poder Judiciário pode determinar à Administração conduta que assegure o exercício de direito subjetivo à nomeação, sem substituir-se ao mérito administrativo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 9.784/1999, arts. 2º, parágrafo único, incisos VI e VII.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO Nº 0817770-69.2024.8.14.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE MARABÁ

AGRAVADO:
Eliane Lima dos Santos

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE MARABÁ contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento anteriormente interposto, mantendo decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, que havia deferido medida liminar para determinar que o Município aceitasse a documentação da candidata agravada e procedesse à confirmação da validade do diploma por meios idôneos, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária limitada a R$ 10.000,00.

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida afronta os princípios da legalidade e da vinculação ao edital, uma vez que a candidata não teria apresentado diploma devidamente registrado, exigência expressa do Edital nº 002/2022. Aduz que a dificuldade da Administração em confirmar a autenticidade do diploma inviabiliza a posse e nomeação, não sendo admissível a substituição do documento por outros meios. Alega, ainda, risco de lesão à segurança jurídica e à moralidade administrativa, além de possível nulidade do ato de nomeação.

Requer a reconsideração da decisão agravada e, caso não seja acolhido tal pedido, pugna pelo provimento do Agravo Interno, com a consequente cassação da decisão liminar deferida em primeiro grau.

A parte agravada foi intimada, mas não apresentou contrarrazões. (id. 30014660)

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

No mérito, não assiste razão ao agravante.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de a Administração Pública condicionar a posse de candidata aprovada em concurso público à apresentação de diploma devidamente registrado, nos termos do edital do certame, e à legitimidade de decisão judicial que, diante da dificuldade de confirmação da autenticidade do diploma, determinou a adoção de meios idôneos de verificação pelo Município, assegurando o direito à nomeação e posse da candidata, ora agravada.

A decisão monocrática ora impugnada enfrentou adequadamente a matéria, destacando que a candidata apresentou todos os documentos exigidos pelo edital, incluindo certificado de conclusão do curso superior em Licenciatura em Pedagogia, histórico escolar e comprovação de que a instituição emissora do diploma — Faculdade São Marcos — é reconhecida pelo Ministério da Educação.

Não se trata, pois, de flexibilização indevida do edital, mas de compatibilização entre o rigor formal da Administração e os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e boa-fé, sobretudo em casos nos quais a candidata demonstra, com documentação regular, o preenchimento dos requisitos do cargo.

A recusa de posse com base apenas na dificuldade de verificação documental, sem prova de fraude ou inidoneidade, revela-se excessiva e contrária ao direito líquido e certo da candidata aprovada, além de representar risco à segurança jurídica do certame por introduzir elementos subjetivos e meramente formais na aferição da habilitação dos candidatos.

Ressalte-se que não compete ao Judiciário substituir a Administração em sua competência discricionária, mas sim controlar a legalidade e evitar abusos e omissões injustificadas que possam lesar direitos subjetivos dos administrados, como na hipótese dos autos.

Assim, inexistindo ilegalidade ou abuso na decisão monocrática, deve ela ser integralmente mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 27202727, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 10/02/2026